Tribunal: STF
Processo: ARE 1590595
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito da Saúde. Recurso Extraordinário com Agravo. Medicamento não incorporado ao SUS. Fibrose pulmonar idiopática. Tema nº 6 do ementário da Repercussão Geral aplicado pelo juízo primeiro de admissibilidade. Fundamentação deficiente. Reexame de fatos e provas. Incidência dos verbetes nº 279, nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. Agravo conhecido em parte e, nessa extensão, negado provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão em que se negou admissibilidade a recurso extraordinário no qual se questionava acórdãos em que mantida a concessão de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática.
2. O Colegiado a quo, ao manter a concessão do medicamento, fundamentou-se na imprescindibilidade e eficácia do tratamento com Nintedanibe para Fibrose Pulmonar Idiopática, na inexistência de alternativas terapêuticas no SUS e na comprovação científica da adequação do tratamento, afastando a conclusão da Conitec diante das particularidades do caso concreto e da medicina baseada em evidências.
3. A recorrente, no recurso extraordinário, alegou violação a dispositivos constitucionais e inobservância aos Temas RG nº 6 e nº 1.234 e aos verbetes nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante do STF, argumentando que o fármaco foi deferido em descompasso com os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial, revogando-se a tutela deferida e invertendo-se os ônus sucumbenciais.
4.  O recurso extraordinário não foi admitido na origem, com base na aplicação do Tema RG nº 6 e no verbete nº 61 da Súmula Vinculante do STF.
II. Questão em discussão
5.  A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade de agravo interposto contra decisão em que foi negado seguimento a recurso extraordinário, no qual questionada a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática.
III. Razões de decidir
6.  É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal na parte em que se impugna a aplicação da sistemática da repercussão geral no Juízo de origem, sendo o agravo interno perante o próprio Tribunal de origem o instrumento processual adequado contra tal aplicação.
7.  A parte recorrente discorreu de forma genérica sobre a aplicação dos Temas RG nº 6 e 1.234, sem impugnar especificamente os fundamentos por meio dos quais se afastou a conclusão da Conitec sobre a não incorporação do medicamento em discussão nestes autos, atraindo a incidência dos verbetes nº 283 e nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
8.  Além disso, para divergir dos argumentos do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme o verbete nº 279 da Súmula do STF.
IV. Dispositivo 
9.  Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, negado provimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 2º, 37, 103-A, 173, § 1º, 198, II; CPC, arts. 85, § 11, 1.026, §§ 2º a 4º, 1.030, § 2º, 1.042.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp nº 1.657.156/RJ; ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020;  STA nº 175/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 17/03/2010; , SL nº 558-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 08/08/2017.

DECISÃO

1.  Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO. MEDICAMENTOS. ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADES. 
1. O Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos assentou que a concessão de remédios não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa da comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento; da ineficácia do tratamento fornecido pelo sistema público de saúde; da incapacidade financeira do postulante e da existência de registro na ANVISA para o uso pleiteado (STJ, EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018). 
2. Caso concreto em que restou demonstrada a adequação do tratamento e das evidências científicas sobre o remédio buscado: NINTEDANIBE para o tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID 10 J84). 
3. Eventuais mudanças na situação clínica do paciente que porventura afetem diretamente o direito reconhecido não estão protegidas pela tutela jurisdicional obtida, sendo dispensável a fixação de ressalvas quanto ao prosseguimento do tratamento, tal como condicionar o fornecimento de nintedanibe à manutenção da capacidade vital forçada (CVF) entre 50% e 80% do valor predito no início do tratamento, sujeito a interrupção em caso de declínio.” (e-doc. 111, p. 17).

2. Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos apenas para fins de prequestionamento, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento anterior (e-doc. 115). 

3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violados os arts. 2º, 37, caput, 103-A, 173, § 1º, 198, inc. II, da Constituição da República (CRFB), bem como inobservados os Temas nº 6 e nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral e os verbetes nº 60 e 61 da Súmula Vinculante do STF, sob o argumento de que o fármaco em discussão nestes autos foi deferido em descompasso com os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

3.1. Sustenta ser obrigatório ao Poder Judiciário o exame dos atos administrativos de indeferimento do fornecimento do fármaco na via administrativa e de negativa da incorporação do referido medicamento nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS), proferido pela Conitec. Aduz, ainda, caber à parte autora o ônus de comprovar a eficácia do fármaco requerido.

3.2. Afirma que o princípio da dignidade da pessoa humana não é absoluto, devendo ser ponderado com outros princípios constitucionais e com os referidos Temas RG nº 6 e nº 1.234. Acrescenta não ser possível convalidar tratamentos deferidos em desacordo com tais precedentes, unicamente pelo fato de já terem sido iniciados.

3.3. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando o acórdão recorrido, julgar “improcedente o pedido inicial, revogando-se a tutela em vigor e invertendo os ônus sucumbenciais” (e-doc. 119).

4. O apelo extremo não foi admitido na origem, ante a aplicação do Tema RG nº 6 e do verbete nº 61 da Súmula Vinculante do STF, bem como a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 122), seguindo-se a interposição do presente agravo (e-doc. 125).

É o relatório. 

Decido.

5. De início, verifica-se que o juízo primeiro de admissibilidade aplicou o Tema RG nº 6, sendo incabível o presente agravo quanto ao enquadramento do caso concreto na respectiva tese de julgamento, conforme o precedente do Plenário desta Corte:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021, grifos acrescidos).

6. No mais, transcrevo, por oportuno, os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento da apelação, no que pertinente ao exame das alegações constantes do apelo extremo: 

“(...) Há que se perquirir, sob o ponto de vista técnico-científico, acerca da efetividade da medida de urgência, cuja demonstração pode ser dar através de laudo médico específico devidamente fundamentado (que não se confunde com a mera prescrição do tratamento), principalmente à luz da Medicina Baseada em Evidências. 
A Medicina Baseada em Evidências - MBE consiste em uma “técnica específica para atestar com o maior grau de certeza a eficiência, efetividades e segurança de produtos, tratamentos, medicamentos e exames que foram objeto de diversos estudos científicos, de modo que os verdadeiros progressos das pesquisas médicas sejam transpostos para a prática”. 
Trata-se, precisamente, da situação sob exame. O diagnóstico e a prescrição estabelecidos no relatório médico estão amparados por alto grau de evidência científica. 
A especialista foi categórico ao assinalar a inexistência de alternativas terapêuticas para a fibrose pulmonar idiopática no âmbito do Sistema Único de Saúde. 
(...)
Em suma, o médico perito ressaltou que o medicamento solicitado tem se mostrado a única alternativa no controle da progressão da doença e absolutamente necessário nestes casos. Nenhuma outra medicação, exceto nintedanibe e pirfenidona (também não incorporado ao SUS), como antifibróticos, tratam e podem aumentar a sobrevida dos pacientes com fibrose idiopática. 
Vale destacar que sequer há Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para o tratamento dessa doença. 
A moléstia da qual a parte autora é portadora foi avaliada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - CONITEC, que em sua 73ª reunião do plenário, no dia 06/12/2018, recomendou a não incorporação no SUS do nintedanibe para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática. 
A comissão reconheceu, em sua deliberação final, que a evidência atual mostra "benefício em termos de retardo na progressão da doença, ou seja, no declínio da função pulmonar medida em termos da capacidade vital forçada (CVF)". 
Entretanto, concluiu que "a evidência quanto à prevenção de desfechos críticos tais como mortalidade e exacerbações agudas é de baixa qualidade e estão associadas a um perfil de segurança com um grau importante de incidência de reações adversas e descontinuações, o que torna o balanço entre riscos e benefícios para o paciente, desfavorável à incorporação do medicamento". 
Durante o relatório houve uma acentuada referência de sua boa utilização, porém a conclusão não cedeu ao seu uso, o que denota uma preocupação com seus custos, mais do que pelos benefícios em si. 
Na maioria das vezes, pareceres técnicos podem representar um forte indicativo sobre a inexistência de evidências científicas para o tratamento que é pleiteado, demonstrando a sua desnecessidade, o que, todavia, não é a hipótese dos autos. 
É importante ressalvar que esses elementos de prova não podem ser considerados isoladamente como uma categórica negativa de eficácia clínica para a parte que ingressa em juízo, situação em que lhe cabe cumprir ônus probatório que afaste a conclusão do órgão técnico, em razão da condição do paciente. 
Sobre a questão, o Enunciado 103 aprovado na III Jornada da Saúde do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, realizada em 18 de março de 2019, fixa o seguinte: 
ENUNCIADO Nº 103 
Havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC pela não incorporação de tecnologia, a determinação judicial de fornecimento deve apontar o fundamento e a evidência científica que afaste a conclusão do órgão técnico, em razão da condição do paciente. 
Ou seja, sempre que há a discussão sobre tratamentos, medicamentos e outras tecnologias em saúde, os litigantes devem cumprir ônus probatório para convencer o juiz da ausência ou existência de evidência científica quanto ao resultado pretendido. 
Deste modo, o Estado pode ser compelido a fornecer fármacos ainda não cobertos pelo SUS, condicionada tal determinação à instrução processual, em que estejam presentes elementos consistentes indicativos da sua necessidade imperiosa no caso concreto. 
A partir dessas diretrizes, é reforçada a obediência às políticas públicas e a necessidade de sujeição do indivíduo aos procedimentos próprios do SUS. Somente em caráter excepcional é que será possível o deferimento judicial de direito prestacional, em caráter supletivo às prestações já atendidas pelo Estado. 
Sobreleva, nessa ordem de ideias, o valor probatório de documentos e outros elementos que digam respeito casuístico à situação médica daquele que busca em juízo a tutela do direito à saúde. 
Na espécie, embora exista nota técnica (emitida pelo Telessaúde, na condição de NATjus/JFRS - origem, evento 27, NOTATEC1) contrária à entrega generalizada do medicamento em questão, fato é que os atestados médicos fundados na análise concreta e específica do paciente são favoráveis à dispensação. 
Foram registrados estudos clínicos com elevado nível de evidência quanto ao tratamento proposto. O tratamento com nintedanibe é disponibilizado em outros países e segue as recomendações das principais Sociedades de Pneumologia (norte-americana e europeia). 
Nesse sentido, o próprio relatório nº 419, de 6 dezembro de 2018, da CONITEC admite que o medicamento foi acolhido por agências internacionais (NICE/Inglaterra, CATDH/Canadá, PBAC/Australia, SMS/Escócia, Infarmed/Portugal), as quais avaliaram positivamente o nintedanibe para uma doença, até então, orfã. 
Na mesma linha, a Nota Técnica nº 996 do sistema e-NatJus indicou nintedanibe como medicamento benéfico à estabilização sintomática da fibrose pulmonar idiopática. A propósito, o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário Nacional pontuou que: 
A fibrose pulmonar idiopática (FIP) é uma doença pulmonar intersticial progressiva e incurável. Ela acarreta fibrose pulmonar, prejudicando as trocas gasosas e acarretando dispneia. O acometimento pulmonar pode sobrecarregar outros órgãos e sistemas. Até recentemente não havia nenhum tratamento eficaz para controle da doença. Estudos recentes revelaram dois medicamentos capazes de retardar a progressão da doença, por sua ação anti-fibrótica: nintedanibe e pirfenidona. A terapêutica anti-fibrótica com essas drogas reduz a velocidade de progressão da doença, dando ao paciente mais quantidade e qualidade de vida, com ampla evidência em literatura sobre sua segurança e eficácia. 
Aliás, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia discordou dos relatórios da CONITEC. Seguem algumas de suas considerações, relacionadas à eficácia dos medicamentos, à avaliação da gravidade da doença, à ausência de suporte terapêutico específico no SUS e à dificuldade quanto à realização de transplantes:
(...)
Tampouco é possível ignorar a Nota Técnica nº 17/2017 do NATJUS (Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário) de Minas Gerais que, no processo nº 00151702420178130084, assim concluiu: 
(...) Trata-se de doença grave, progressiva sem etiologia esclarecida portanto sem tratamento definitivo e eficaz. Apesar de diversas drogas terem sido investigadas em ensaios clínicos randomizados como agentes potenciais para o tratamento da FPI, até o momento, apenas duas substâncias, de fato, mostraram eficácia no tratamento da moléstia: a pirfenidona e o nintedanibe. O nintedanibe tem sido usado como uma alternativa com evidências de benefícios. O período de tratamento é por tempo indeterminado visando o controle dos sintomas. 
Nas Respostas Técnicas 154 e 155, de 2017, o NATJUS-MG também indicou o nintedanibe como medicamento benéfico à estabilização sintomática da fibrose pulmonar idiopática. 
Veja-se que os tratamentos alternativos disponíveis no SUS para fibrose pulmonar idiopática descritos pela CONITEC consistem meramente em antitussígenos, morfina, corticoterapia, oxigenoterapia e transplante de pulmão. Tais medidas não atendem a expectativa do paciente, no sentido de proporcionar-lhe tanto melhor qualidade de vida, como sobrevida de maior dimensão. 
Para uma doença com essa gravidade, desborda da razoabilidade sujeitar paciente com 70 (setenta) anos de idade a essas alternativas terapêuticas (reabilitação pulmonar, aporte de oxigênio e, menos ainda, transplante de pulmão). 
A situação mais se agrava porque a falta da medicação pode conduzir a parte autora a agravamento irreversível da doença e a óbito precoce. Qual a expectativa desenvolvida para a recuperação da autora ou, no mínimo, para garantir-lhe melhores condições de vida ou o seu prolongamento, com a utilização singela de reabilitação pulmonar (fisioterapia?), aporte de oxigênio e transplante de pulmão? 
Não parece possível a adoção de procedimento semelhante, considerada a idade do paciente e todas as dificuldades que envolvem, por exemplo, o transplante de órgãos. O que é mais factível: a concessão de um medicamento com eficácia no retardo da progressão da patologia ou o transplante de pulmão? Seria possível acreditar que reabilitação pulmonar e aporte de oxigênio seriam suficientes a manter sob controle a doença? Para todas as questões, com a licença de entendimento diverso, minha percepção, a partir das provas produzidas, é não. 
Há elementos suficientes de prova indicando que os medicamentos apresentam eficácia ao caso do autor, elementos esses que não foram infirmados pela parte contrária. 
Percebe-se que essas medicações atuam especificamente em fatores que estão ligados à fibrose e progressão da FPI, sendo capazes de reduzir o declínio da função pulmonar e impedir a multiplicação das células que causam a cicatrização (fibrose) contínua do tecido do pulmão. Com isso, a formação das cicatrizes é desacelerada, preservando a parte sadia do pulmão. São os únicos medicamentos a apresentar estudos que comprovam sua eficácia em diminuir a ocorrência de episódios de piora súbita e potencialmente fatais.
Assim, embora não tenham o condão de curar a doença (que, até o momento, é incurável, como, aliás, a maioria das doenças conhecidas pela medicina), a melhora da qualidade de vida, aumento da sobrevida, redução de recidivas e de hospitalizações são evidentes, segundo os estudos relacionados nos laudos médicos. 
Nota-se que as exacerbações agudas e demais sintomas debilitantes relatados nos laudos, seriam efetiva e eficazmente controladas. Assim, tem-se preenchidas, a um só tempo, as condições da imprescindibilidade do tratamento (já que não há outro disponível na medicina atual) e da eficácia do tratamento (porque, quanto a isso, não pode haver dúvidas a respeito do controle de tais sintomas de modo eficaz). 
É importante que se compreenda o sentido da afirmação de que o tratamento não cura e é paliativo. Não significa que a medicação "apenas amenize" a doença, ou tenha significado menor para a saúde do paciente que sofre de uma moléstia severamente debilitante.
(...)
Também é pertinente observar que, de modo geral, as doenças raras, justamente por serem raras, exigem tratamentos diferenciados e, em muitos casos, de custo mais elevado, porquanto sua baixa incidência dificulta a viabilidade comercial da indústria farmacêutica e também a formação de grupos de pessoas suficientes para possibilitar pesquisas científicas. 
Salienta-se que diante da raridade da enfermidade e da conseguinte limitação para produção de ensaios clínicos de larga escala, os estudos realizados mostraram-se suficientes para prover evidências do impacto do tratamento na evolução dos pacientes. 
Disso tudo conclui-se, com base na medicina de evidências e na prova produzida nos autos, que o medicamento em questão, com efeito, é substancialmente benéfico ao autor. 
Em essência, foi demonstrado que se trata de um caso excepcional em que o tratamento de saúde pedido judicialmente é devido por ser imprescindível e eficaz, à luz da medicina de evidências, à concretização dos direitos fundamentais. 
A despeito de seu elevado custo, a concessão do medicamento evitará o acréscimo de outras despesas de saúde (consultas, medicamentos de base, exames, internações prolongadas e recorrentes em unidades de terapia intensiva, transplante pulmonar, etc), hipóteses também onerosas para o SUS, além do próprio usuário. 
Sem contar o impacto orçamentário com gastos previdenciários, decorrentes da própria incapacidade do usuário. 
O Supremo Tribunal Federal tem reiterado o entendimento de que o elevado custo aos cofres públicos não pode obstar a concessão do medicamento ao paciente. Ao enfrentar a alegação de grave lesão à economia, o STF afastou a alegação ao argumento de que tal risco não existe, uma vez que os pedidos devem ser apreciados caso a caso:
A análise de decisões dessa natureza deve ser feita caso a caso, considerando-se todos os elementos normativos e fáticos da questão jurídica debatida (STA 175. Min. GILMAR MENDES. Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2010). 
Ainda: 
AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (SOLIRIS ECULIZUMAD) PARA TRATAMENTO DE DOENÇA RARA: PRECEDENTES EM CASOS ANÁLOGOS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AMEAÇA DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA. RISCO DE MORTE DOS PACIENTES. DANO INVERSO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (SL 558 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 24-08-2017 PUBLIC 25-08-2017) 
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região registra vários precedentes, onde decidiu pela concessão do nintedanibe, uma vez evidenciada a sua vantagem terapêutica, dos quais destacam-se os seguintes acórdãos:
(...)
Percebe-se que o remédio reivindicado pelo requerente não se destina a trazer uma mera comodidade. Há indicativo médico e científico de ser a forma de tratamento apta a retardar os efeitos progressivos da doença, porquanto inexistentes outros medicamentos fornecidos pelo SUS adequados ao caso dos autos. 
Desse modo, o quadro processual instaurado traz elementos que evidenciam as alegações contidas na petição inicial. Como foi visto, há significativo conjunto probatório a indicar que o medicamento é adequado e necessário, bem como que não há outras opções no Sistema Único de Saúde que possam substituí-lo. 
É a hipótese, portanto, de se manter a sentença, com base nas normas constitucionais que garantem o direito à saúde como dever do Estado.” (e-doc. 111, p. 5-10; grifos acrescidos).

7. Ocorre que, nas razões do apelo extremo, discorreu-se de forma genérica sobre a aplicação dos Temas RG nº 6 e nº 1.234, sem fazer menção às singularidades do caso concreto e sem impugnar de forma específica os fundamentos dos acórdãos recorridos, nos quais se afastou, para a hipótese dos autos, o ato da Conitec de não incluir o fármaco nas políticas públicas do SUS. Incidem, portanto, os verbetes nº 283 e nº 284 da Súmula do STF, in verbis:

E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”

E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

8. Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, melhor sorte não teria a recorrente, pois, para dissentir dos argumentos do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ante o verbete noº 279 da Súmula do STF, in verbis:

E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

9. A interposição automática de recursos leva a equívocos como esse, em que se apresentou agravo no recurso extraordinário manifestamente incabível, retardando a prestação jurisdicional, bem como tomando tempo e recursos escassos desta Corte.

10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).

11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

12. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo e, nessa extensão, nego-lhe provimento. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.
Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator